Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RECICLETOOL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE RECICLAGEM DE PERNAMBUCO LTDA (agravante/executada), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0701752-30.2019.8.07.0001 proposto contra BORGES MOTTA MATTOS ADVOGADOS (agravado/exequente), que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da agravante no polo passivo da demanda, nos seguintes termos (ID 145662233 dos autos de origem): (...) BORGES MOTTA MATTOS ADVOGADOS deflagrou incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de RECICLETOOL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE RECICLAGEM DE PERNAMBUCO LTDA (CNPJ 11.832.278/0001-41) e de RECICLETOOL PLUS PUBLICIDADE REPRESENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS SPE LTDA (CNPJ 29.409.014/0001-45) no qual aduz, em síntese, que em maio de 2020 constatou que a executada SALLTI TECNOLOGIA EIRELI-ME (“Plusmídia”), sob o comando do sócio Claudio Henriques Sallorenzo e com o flagrante propósito de frustrar esta e outras ações de execução, vem operando as máquinas de reciclagem, indicadas para fins de penhora em outros processos, mediante as sociedades empresárias requeridas, conforme se verifica do nomes que se encontram expressos nas plotagens delas. Acrescenta que a Recicletool Plus Publicidade Representação e Equipamentos SPE LTDA conta com a executada “Plusmídia” como sua sócia, e o executado Claudio Henriques Sallorenzo figura como administrador da Recicletool, estas que têm a mesma sede, que é o domicílio do aludido sócio, a saber: Super Quadra Brasília (SQB), Quadra 1, Bloco D, Apartamento 203, Guará, Distrito Federal, CEP n. 71009-025. Diz que as máquinas de propriedade da Plusmídia estão em plena operação em diversos locais ao redor do país, sendo possível concluir que os executados vêm fazendo uso de pessoas jurídicas estranhas à ação de execução de forma abusiva e fraudulenta, com fins comerciais e auferindo a renda por meio da Recicletool, o que revela atos ardilosos e confusão patrimonial entre elas e configura grupo empresarial erigido pelos devedores com a intenção de frustrar a efetividade da tutela jurisdicional. (...) Sucintamente relatados, decido. Embora citadas, as requeridas deixaram transcorrer em branco o prazo para contestar, fazendo eclodir contra si os efeitos da revelia, conforme predica o artigo 344 do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Mesmo se assim não fosse, depreende-se que a executada PLUSMÍDIA PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÃO LTDA, anteriormente denominada SALLTI TECNOLOGIA EIRELI-ME (“Plusmídia”), assim como a requerida RECICLETOOL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE RECICLAGEM DE PERNAMBUCO LTDA são sócias da RECICLETOOL PLUS PUBLICIDADE REPRESENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS SPE LTDA (ids. 138402374 e seguintes), possuindo áreas de atuação afins. Nesse quadro, por não lograr encontrar patrimônio dos executados e vislumbrando desvio de finalidade para ladear o pagamento do débito, o exequente pretende o reconhecimento de grupo econômico para que sejam incluídos no polo passivo as aludidas requeridas. De fato, está evidenciado nos autos que os executados e as requeridas estão jungidos entre si, de modo que não se pode desconsiderar eventual propósito de esvaziar o patrimônio para contornar a obrigação que gerou o débito em cobrança. Portanto, a pretensão de ampliar subjetivamente o polo passivo da ação de execução para direcionar a cobrança contra pessoas do grupo econômico é factível. Com efeito, é possível alcançar o patrimônio de sociedade que integra grupo econômico, quando verificada confusão patrimonial. (...) No caso concreto, é evidente proximidade entre os executados e as requeridas, conforme estampa a prova documental , da qual se depreende que elas atuam em ramos afins, possuem sócios comuns, além de utilizaram o mesmo nome. Nesse cenário, tem-se que foi erigido grupo econômico a compor um empreendimento compartilhado, mas com um só propósito: facilitar interesses e objetivos comuns, sendo forçoso reconhecer, por tudo, que também a elas se aplica a noção de unidade de operação e de propósitos, além de haver confusão patrimonial, conforme disposto no art. 50 do Código Civil e no art. 133, § 1o do CPC. Posto isso defiro o pedido para incluir RECICLETOOL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE RECICLAGEM DE PERNAMBUCO LTDA (CNPJ 11.832.278/0001-41) e RECICLETOOL PLUS PUBLICIDADE REPRESENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS SPE LTDA (CNPJ 29.409.014/0001-45) no polo passivo desta execução. Preclusa essa decisão, deverá o exequente apresentar memória do débito atualizada e requerer as medidas constritivas que entender pertinentes, que serão ultimadas pela Secretaria (tais expedição de mandado de penhora, pesquisa de ativos financeiros e de veículos, estas sem necessidade de nova conclusão). Oportunamente, retifique-se a autuação, na forma desta decisão. (...) Em suas razões recursais (ID 44607259), a agravante sustenta nulidade de citação e diz que “pretensa citação da Agravante RECICLETOOL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE RECICLAGEM DE PERNAMBUCO LTDA (CNPJ 11.832.278/0001-41) teria ocorrido em 24/12/2021, por correio, na pessoa do sr. ROBERTO F. DE MELO, porteiro do edifício sito à rua da Amizade, 39, apartamento 702, conforme consignado nos autos.” (ID 44607259 - pág. 7). Afirma que “referida citação não apenas foi recebida por pessoa que não mantém qualquer relação com a empresa, o sr. ROBERTO F. DE MELO (porteiro em condomínio residencial), mas foi executada em endereço residencial (doc. 06) em que o sócio administrador da empresa residiu até 2020, mas que no momento da prática do ato processual irregular já não era mais sua residência, como comprovam os documentos anexo.” Aduz que inclusão da Agravante no polo passivo da Execução tem o efeito de responsabilizar o seu patrimônio por obrigações contraídas por empresa com a qual não mantém vínculo, com consequências econômicas que podem por em risco o funcionamento da Agravante” (ID 44607259 - Pág. 24). Ao final, pede seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso inclusive para efeito de determinação de novas medidas constritivas, até o julgamento final deste agravo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para indeferir o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica formulado pela Agravada em Incidente nos autos da Ação de Execução. Preparo (ID 44607260 - pág. 3). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. No que concerne à evidência da probabilidade do direito, nos estreitos limites do exame liminar, constato que houve, na execução de título extrajudicial no 0701752-30.2019.8.07.0001, o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica para incluir a agravante no polo passivo. Verifico ainda que a empresa foi citada no endereço do sócio Tiago Ribeiro Dantas, constante do contrato social (ID 44607259 - pág. 7 e ID 44607268 - pág. 8). No caso, verifico que o perigo de dano está evidenciado pela possibilidade de liberação do valor de R$ 3.375,26 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), bem como pela possibilidade de se efetuarem outras medidas constritivas até o julgamento deste agravo. Deste modo, presentes os requisitos autorizadores e necessários para se garantir a apreciação dos interesses legítimos da agravante perante o Judiciário, deve ser concedido o efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o julgamento de mérito do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado. Intime-se o agravado pessoalmente, via AR, na pessoa de seu representante legal, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora